Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-31.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO AUTÔNOMO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE DEVEDORA. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização da parte ré, senão a prévia demonstração de que as diligências efetuadas resultaram infrutíferas, o que é o caso dos autos. Logo, a citação por edital é válida. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
3. A nota promissória é título autônomo apto a servir de prova da dívida, já que não depende essencialmente do negócio jurídico que lhe deu origem. Assim, é suficiente a mera exibição do título, sendo prescindível a menção ao negócio jurídico que originou a emissão do documento creditício, conforme o enunciado de súmula n. 531 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A devedora não apresentou nenhum argumento específico nem elementos de prova capazes de contradizer os fatos e o direito afirmados pela autora. Logo, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual considera-se fundamentada a obrigação de pagar a quantia certa expressa na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.